Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – A restituição do indébito deve ser simples, e não em dobro, porquanto não demonstrada a má-fé da empresa-ré, art. 42, parágrafo único, do CDC.

II – O desconto indevido de parcelas referentes a suposto contrato de prestação de serviços relativos à rede mundial de computadores sobre o benefício previdenciário do INSS recebido pela autora extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade.

III – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV – Na indenização por danos morais advinda de relação contratual, os juros são devidos a partir da citação.
V – Apelação da ré parcialmente provida. Recurso adesivo da autora provido.